Tribunal: TJDFT
Processo: 0751619-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751619-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDSTAR ASSISTENCIA MEDICA S.S - EPP RÉU ESPÓLIO DE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O À parte agravante sobre as informações prestadas ao ID 79007262 e sobre eventual perda do objeto recursal, ocasião na qual as informações deverão ser trasladadas para o processo de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator